Tribunal: TJDFT
Processo: 0736737-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736737-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Florsina Rodrigues da Costa contra decisão proferida pela magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os embargos de declaração e acolheu a impugnação oposta pelo agravado, fixando o valor da execução em R$ 11.038,08 (onze mil e trinta e oito reais e oito centavos). Esclarece a agravante que promoveu cumprimento individual de sentença coletiva contra o DF, utilizando-se do IPCA-E como parâmetro de correção monetária, índice não aceito pela decisão impugnada que determinou a observância do disposto na lei 11.960/09, bem como limitou o período de alcance da execução. Salienta que o STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o F, da Lei no 9.494/1997, fixando a tese que para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na executiva. Afirma que a sentença do título executivo é bem clara quanto a determinação do pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento, em janeiro de 1996, até o seu efetivo restabelecimento, que se deu em novembro de 2000, não sendo abordado qualquer questão sobre limitação temporal do direito até o trânsito em julgado do decisum. Defende que o restabelecimento do benefício ocorreu por meio da Lei Distrital no 2944/2002, tendo o MS citado na decisão impugnada, transitado em julgado posteriormente em 22/04/2003, sem o êxito pretendido, uma vez que o direito foi restabelecido por ato legislativo, razão pela qual não há a pretendida limitação temporal reconhecida. Assevera que a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento que a fundamentação da sentença não faz coisa julgada, apenas a parte dispositiva. Sustenta que a sentença foi proferida em 2009, portanto a matéria deveria ter sido alegada na apelação, sob pena de preclusão, não podendo mais ser objeto de discussão na fase de execução. Colacionam jurisprudência e insistem na inexistência de violação à coisa julgada, devendo ser aplicado o IPCA-E na atualização do débito, nos termos do que decidido no Tema 810 de repercussão geral. Esclarece que o c. STJ, recentemente, também firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários de sucumbência sobre o excesso, em tese, da execução, afirmando não serem devidos, vez que o pedido de cumprimento de sentença foi julgado procedente, ainda que em parte. No caso de reforma da decisão impugnada, defende a condenação do agravado em honorários de sucumbência sobre o total devido, bem como a majoração dos honorários com fundamento no § 11, do art. 85, do CPC. Destaca a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se a agravante contra a decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos pelo TR, em substituição ao IPCA-E, índice apresentado nos cálculos pela requerente, bem como limitou os valores a serem recebidos ao período da supressão do benefício até a impetração do mandado de segurança em 28/4/97. Inicialmente, quanto à utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, é cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, ao contrário do que consignado na decisão impugnada, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, neste particular, assiste razão à agravante quando pretende a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR, como determinada na decisão impugnada. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos. No mais, sem embargo de uma melhor análise da tese remanescente, qual seja, a limitação temporal dos valores à data do ajuizamento do mandado de segurança impetrado pelo Sindicato, por ora, afigura-se razoável e prudente a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que a remessa dos autos à Contadoria somente ocorra após definido o período correto a ser considerado, objetivando não só a correção dos cálculos, bem como o retrabalho. Pelas razões expostas, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator